Tribunal: TJES
Processo: 5043497-05.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043497-05.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: MAYCON JUNIO BARROSO DA SILVA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. RECURSO INTERPOSTO POR PARTE ESTRANHA À LIDE.
DESCONHECIMENTO DE VÍNCULO ENTRE AS EMPRESAS.
AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5043497-05.2023.8.08.0024
Recorrente: COOPERATIVA MISTA ROMA
Recorrido: MAYCON JUNIO BARROSO DA SILVA
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. RECURSO INTERPOSTO POR PARTE ESTRANHA À LIDE.
DESCONHECIMENTO DE VÍNCULO ENTRE AS EMPRESAS.
AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. (1).
PRELIMINAR EX OFFÍCIO – ILEGITIMIDADE RECURSAL.

TRATA-SE DE RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA COOPERATIVA MISTA ROMA (CNPJ: 61.550.836/0001-54), VISANDO REFORMAR A SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PROFERIDA EM DESFAVOR DA ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. (CNPJ: 90.982.679/0001-54) E JOÃO DE JESUS MENEZES (CNPJ: 43.352.394/0001-50). O PRESENTE RECURSO NÃO SUPERA O JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. EXPLICO. A LEGITIMIDADE RECURSAL ESTÁ DISPOSTA NO ARTIGO 996 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL QUE DISPÕE
“O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica”.
SÃO PARTES NO PROCESSO MAYCON JUNIO BARROSO DA SILVA (AUTOR), ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA (PRIMEIRA RÉ), JM CONSULTORIA E CONSÓRCIOS LTDA. (SEGUNDA RÉ) E INDYARA DE FATIMA CARDOSO (TERCEIRA RÉ). ENTRETANTO, O PRESENTE RECURSO FOI OPOSTO PELA COOPERATIVA MISTA ROMA. NÃO HÁ COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE QUE A COOPERATIVA MISTA ROMA POSSUA QUALQUER VÍNCULO SOCIETÁRIO, CONTRATUAL OU PROCESSUAL QUE LHE ATRIBUA LEGITIMIDADE PARA INTERPOR RECURSO EM NOME DA ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. ASSIM, É DE SE CONSIDERAR QUE O RECURSO INOMINADO FOI INTERPOSTO POR PESSOA JURÍDICA ESTRANHA À RELAÇÃO PROCESSUAL E QUE NÃO RECORREU NA CONDIÇÃO DE TERCEIRO PREJUDICADO. NESSE PONTO ESCLAREÇO QUERENDO
“Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual”
(ART. 996, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC), O QUE NÃO SE VERIFICOU NA HIPÓTESE DOS AUTOS. PORTANTO, NÃO HÁ LEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAL NO PRESENTE RECURSO. POR SINAL, É NESSE SENTIDO O ENTENDIMENTO DOS E. TRIBUNAIS PÁTRIOS:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR - RECURSO INTERPOSTO POR PARTE ESTRANHA À LIDE - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Tratando-se de recurso interposto por parte estranha à lide, não comportam conhecimento os Embargos de Declaração opostos. Recurso não conhecido ante sua manifesta inadmissibilidade. (N.U 1000965-45.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 12/11/2021).________EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. EMBARGOS OPOSTOS POR PESSOA JURÍDICA (SEGURADORA) ESTRANHA À RELAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO. ART. 499, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES. De acordo com o entendimento desta Corte, "O interesse em recorrer é requisito essencial à admissibilidade dos reclamos deduzidos, posto objetivar a parte insurgente o reexame, pela instância hierarquicamente superior, de provimento jurisdicional que afeta seus interesses próprios. Em tal contexto, fixa-se a ilegitimidade recursal, a acarretar o não conhecimento da insurreição promovida, quando a empresa de seguros que intenta o recurso de apelação não integrou o polo passivo da demanda formada nos autos, ao qual é ela estranha. Até porque, conforme o disposto no art. 6.º do Código de Processo Civil, ninguém pode pleitear em nome próprio direito alheio." (TJSC, Apelação Cível n. 2013.066052-1, rel. Des. Trindade dos Santos, j. em 07.11.2013). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. (TJSC, Embargos de Declaração em Apelação Cível n. 2011.006548-8, da Capital - Continente, rel. Henry Petry Junior, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 27-08-2015).
POR FIM, ESCLAREÇO QUE NÃO HÁ QUE SE FALAR NA APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC PORQUE NÃO SE TRATA DE VÍCIO SANÁVEL, UMA VEZ QUE A LEGITIMIDADE É UM PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. SENÃO VEJAMOS:
[...] O vício da ilegitimidade recursal não pode ser sanado, pois a legitimidade tem relação com o poder ou o direito de recorrer. Nenhuma diligência é capaz de fazer gerar esse direito àquele que não o possui [...]. (TJ-MG - AC: 10024141654061003 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 13/02/2019, Data de Publicação: 22/02/2019). [...]
No mais, a Procuradoria Geral do Estado apelou em nome do Estado do Amazonas, tratando-se de parte sem legitimidade para recorrer (tanto ordinária quanto extraordinária).
Ainda que se argua que deveria ter sido oportunizada a correção do nome da parte recorrente, nos termos do art. 932, parágrafo único do CPC, tal argumento não procede por (i) não se tratar de vício sanável, uma vez que se trata de pressuposto intrínseco de admissibilidade recursal, e (ii) não haver utilidade em corrigir o legitimado em um recurso que viola a unirrecorribilidade recursal.
6. Recurso não provido. Visualizar Ementa Completa (TJAM, AgIntCv 0002115-40.2022.8.04.0000, Manaus, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Paulo César Caminha e Lima, Julgamento 30/01/2023, DJe 30/01/2023).
(2).
DIANTE DO EXPOSTO,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)